Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-85.2019.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Omissão verificada – Necessidade de observação quanto à possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.